Tribunal: TJDFT
Processo: 0736664-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0736664-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: HUGO TEIXEIRA MOREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terradrina Construções Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 203058336 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravado, Hugo Teixeira Moreira, em desfavor da ora agravante, processo n. 0004513-46.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela executada. Os embargos de declaração opostos pela executada (Id 205973308 do processo de referência) foram rejeitados pelo juízo de origem (Id 206838833 dos autos de referência). Inconformada, a executada interpõe o presente agravo de instrumento e, ao final, requer o seguinte: Seja reformada a r. Decisão de Id. 203058336 e Id. 206838833, no intuito de que seja determinado o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para fins de designação da audiência individual de conciliação em data a ser oportunamente apregoada, para que as partes possam negociar e compor um acordo que atenda ao interesse de todos os envolvidos e colocar fim a presente lide, tudo para fins de renegociar os débitos da Terradrina Construções LTDA junto a cada um de seus credores, inclusive o seu maior credor e único detentor de garantia real, o Banco do Brasil, mas também o credor dos autos em epígrafe, e, com isso, evitar a recuperação judicial da empresa. Preparo regular (Ids 63561649 e 63561650). Encaminhados os autos ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC-SEG (Id 63913742), restou frustrada a tentativa de conciliação (Id 66271232). Nesse cenário, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO à parte agravante o prazo 5 (cinco) dias para dizer se persiste o interesse recursal de início manifestado, tendo em vista que a recorrente pleiteou unicamente o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para a designação de audiência de conciliação e, realizada a audiência, o acordo não se mostrou viável, sob pena de não conhecimento deste recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora